Tribunal: TJMT
Processo: 1045206-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045206-84.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (EMBARGANTE), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INVIÁVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega contradição, omissão e obscuridade no julgado, notadamente pela suposta ocorrência de decisão surpresa ao se reconhecer, de ofício, preclusão lógica na via administrativa, além da ausência de análise sobre alegado comportamento contraditório, pagamento administrativo de valores e extrapolação dos limites da lide.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se a matéria relativa à preclusão lógica poderia ser reconhecida de ofício, sem configurar decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de omissão relevante, pois a decisão enfrentou de forma clara e racional todos os pontos controvertidos da causa, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, inexistindo lacuna quanto às teses invocadas pelo embargante.

4. O acórdão embargado enfrenta com clareza e objetividade os pontos controvertidos do recurso de apelação, tendo reconhecido a existência de coisa julgada com base na identidade entre ação ordinária e mandado de segurança anteriormente julgado.

5. Inexistem proposições inconciliáveis entre os fundamentos do voto e a conclusão do acórdão, afastando-se a alegada contradição interna.

6. Não se verifica obscuridade na decisão, uma vez que o acórdão apresenta raciocínio claro, coerente e compatível com os elementos probatórios constantes dos autos.

7. O reconhecimento da preclusão lógica, no plano jurídico, pode ocorrer de ofício, por decorrer da prática de ato incompatível com a pretensão resistida, sendo manifestação da boa-fé objetiva processual.

8. Não se configura decisão surpresa quando a matéria tratada — no caso, a preclusão lógica — já consta dos autos e decorre da própria documentação apresentada pela parte, conforme entendimento do art. 10 do CPC e precedentes do STJ.

9. A insurgência da parte embargante configura mero inconformismo com a decisão, pretendendo a rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022, do CPC.

9. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que a tese tenha sido enfrentada no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Inexistindo omissão relevante, obscuridade ou contradição interna, a oposição de embargos de declaração que visa apenas à rediscussão da matéria não se presta à modificação do julgado".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 21-A, 255, 373, I, 489, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1841905/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 31.08.2020, DJe 02.09.2020.
TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2017, DJE 20.09.2017. TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.08.2021, DJE 19.08.2021. TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2019, DJE 24.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1045206-84.2018.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 318875878):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DA ENTIDADE SINDICAL E NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ADITIVOS CONTRATUAIS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ANUÊNCIA COM EXPRESSA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços continuados contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de valores referentes à repactuação contratual fundada em alteração de Convenção Coletiva de Trabalho, decorrente de mudança de sindicato representativo da categoria dos motoristas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a substituição do sindicato representativo da categoria e consequente alteração da CCT constitui fato imprevisível a justificar a repactuação do contrato administrativo; e (ii) definir se a anuência da contratada à prorrogação contratual sem ressalvas aos valores pactuados configura preclusão lógica ao direito à repactuação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ considera que alterações salariais decorrentes de CCT não configuram fatos imprevisíveis e, portanto, não autorizam repactuação com base no art. 65, inciso II, "d", da Lei n.° 8.666/93.

4. A mudança de sindicato e consequente alteração da CCT, reconhecida pela Justiça do Trabalho, embora configure nova obrigação à contratada, não pode ser considerada álea extraordinária se, no curso da contratação e após tais fatos, a empresa firmou aditivos ratificando os valores anteriores.

5. O comportamento da contratada, ao prorrogar o contrato após o surgimento da nova obrigação, caracteriza preclusão lógica, vedando o pleito judicial posterior com base no princípio da boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.

A prorrogação contratual, por reiteradas vezes, após a superveniência de convenção coletiva firmada por sindicato diverso, durante a execução do contrato administrativo, impede a posterior alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, por configurar preclusão lógica do direito à repactuação”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.666/93, art. 65, II, “d”; CF, art. 37, XXI; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.824.099/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.08.2019; STJ, AgInt no RMS 65.937/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2022; TJMT, Ap. Cív. 0047513-67.2014.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 18.08.2021; TCU, Acórdãos nos 1.827/2008, 1.601/2014 e 2.094/2010 – Plenário”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão apresenta contradição, pois “
ao passo em que reconhece a imprevisibilidade da convenção coletiva adotada em cumprimento à decisão judicial nos autos n. 000250-57.2014.5.23.0008 (ID. 297679382), logo, passível de trazer desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato, desprove a apelação, suscitando argumento sequer abordado pela parte adversa
”.

Argumenta que tal conclusão é contraditória à prova dos autos, bem como incorre em decisão surpresa ao reconhecer a preclusão lógica, que não constitui matéria de ordem pública e tampouco foi suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta, ademais, que diferentemente do que consta no julgado, não existiu comportamento contraditório da parte embargante, na medida em que o pedido administrativo fundado na alteração judicial da CCT foi apresentado ao órgão antes de serem firmados os termos aditivos.

Apregoa, de outra parte, que o acórdão é omissão quanto ao pedido de repactuação autorizado e não pago pelo Estado, o que configura enriquecimento sem causa do órgão público.

Pontua, outrossim, que há obscuridade no acórdão, na medida em que julga além do pedido, violando ao disposto nos artigos 141 e 492, do CPC, bem como por ofender ao devido processo legal, causando cerceamento de defesa ao não oportunizar a manifestação da parte embargante quanto à suposta preclusão.

Por essas razões, requer (ID. 321361896):

“40. Em face do exposto, pugna-se pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios de contradição e obscuridades, e consequentemente, dando efeitos infringentes ao presente recurso.

41. Na mesma senda, pugna-se pelo prequestionamento da matéria constitucional e federal aventada, em especial, o artigo 5o, incisos LIV e LV da CRFB, bem como os artigos 9o, 10, 141, 492 do CPC; artigos 54, 59, 65, II, "d" da Lei no 8.666/93; e artigo 884 do Código Civil, possibilitando o acesso às instâncias superiores.

42. Requer-se, ainda, pela intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, caso queira, na forma do artigo 1.023, §2o do CPC”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que não há contradição quanto à preclusão lógica e à vedação de decisão surpresa, pois a preclusão não é matéria fática, mas jurídica, de modo que poder ser reconhecida de ofício do julgador, porquanto decorre diretamente da interpretação da Lei n.° 8.666/93 e do princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Justifica, ainda, que o acórdão não possui omissão, pois o mérito da apelação foi devidamente analisado, incluindo o desequilíbrio contratual alegado, o que abrange qualquer reivindicação de diferenças, inclusive as supostamente autorizadas.

Acrescenta a inexistência de obscuridade quanto ao julgamento além dos limites do pedido, asseverando que o acórdão decidiu estritamente nos limites da apelação, abordando o mérito do desequilíbrio contratual e da repactuação. Pondera que a preclusão lógica é fundamento jurídico inerente à análise do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.° 8.666/93, não configurando extrapolação, mas interpretação legal.

À vista disso, pugna pela rejeição dos embargos, com a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários recursais (ID. 324690372).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1045206-84.2018.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o julgado contém vícios de contradição, obscuridade e omissão, notadamente ao reconhecer, de ofício, a ocorrência de preclusão lógica na via administrativa, sem a prévia manifestação das partes — o que configuraria decisão surpresa — e sem que tal matéria tenha sido arguida pela parte apelada. Sustenta, ainda, que não houve comportamento contraditório por parte da empresa, tampouco pedido que extrapolasse os limites da lide, e que o acórdão seria omisso quanto ao reconhecimento de valores administrativamente autorizados, mas não pagos, o que caracterizaria enriquecimento sem causa.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Por sua vez, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Ainda, será obscura a decisão quando imprecisa, ou seja, de difícil ou impossível compreensão, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: “
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. p.1757).

Na hipótese, porém, a análise do acórdão embargado evidencia que não há contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, tampouco omissão ou obscuridade a ser sanada, razão pela qual os embargos se revelam meramente infringentes, carecendo dos requisitos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Não se ignora que a preclusão lógica, no plano fático, não constitui matéria de ordem pública. No entanto, no plano jurídico, a preclusão decorre da prática de ato incompatível com o posterior exercício de determinado direito processual ou pretensão resistida, podendo, assim, ser reconhecida de ofício, diante de sua natureza jurídica e da incidência do princípio da boa-fé objetiva no processo administrativo e judicial.

Conforme doutrina consolidada “
A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com o exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da 'impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer) [. .]. Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao
venire contra factum proprium
(regra que proíbe o compor amento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-fé.
" (Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016; p. 430/431).

In casu,
como destacado no acórdão, a conduta da embargante na via administrativa caracteriza, de forma clara, o comportamento contraditório repelido pela boa-fé objetiva.

Ademais, não se verifica qualquer decisão surpresa, na acepção do art. 10 do Código de Processo Civil. A norma processual veda o julgamento sem prévia oitiva da parte apenas quando o fundamento for
novo
e
inédito
, o que não se aplica ao caso vertente. A documentação acostada aos autos pela própria parte apelante, notadamente a decisão administrativa que indeferiu o pleito de repactuação em razão da preclusão, já colocava a controvérsia sob a perspectiva que veio a ser analisada no voto condutor.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o enunciado da não surpresa não exige do julgador que toda a solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes, notadamente quando as partes tiveram oportunidade para manifestação sobre os elementos e fundamentos dos autos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 . NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA QUESTÃO CONTROVERTIDA DEVIDAMENTE OPORTUNIZADA. INICIATIVA PROBATÓRIA. JUÍZO RECURSAL. POSSIBILIDADE . 1. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2 . O enunciado processual da "não surpresa" não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão - no caso, a produção probatória. Precedentes: AgInt no AREsp 1.359.921/SP, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/11/2019; AgInt no AREsp 1.512.115/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/9/2019 . 3. É possível a iniciativa probatória por parte do juízo recursal. Isso porque "o destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto na parte final do artigo 370 do CPC" ( AgInt no AREsp 1.331 .437/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.6.2019) . Precedente: REsp 1.818.766/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019 . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1841905 MG 2019/0213013-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020).

O objetivo da regra é evitar que decisões sejam proferidas sem ciência prévia da parte acerca da questão debatida, o que não se deu na hipótese dos saltos, na medida em que a preclusão lógica foi reconhecida desde a fase administrativa.

Não prospera, ademais, a alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto ao pedido de repactuação supostamente deferido pela Administração, mas não adimplido. A decisão recorrida analisou de modo explícito e exaustivo o mérito da apelação, inclusive quanto ao alegado desequilíbrio contratual, tendo concluído, com base nos documentos apresentados, que não se comprova o direito alegado, sobretudo porque o próprio comportamento da parte, na via administrativa, comprometeu a coerência da postulação.

Do mesmo modo, inexiste obscuridade quanto à delimitação do objeto da demanda. Não houve julgamento
ultra petita
, na medida em que o acórdão limitou-se a examinar o pedido inicial de repactuação e as provas que o instruem, o que é ônus da parte autora, independentemente de provocação da parte adversa.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não havendo falar em extrapolação dos limites do pedido quando o julgador, no exercício do seu dever de analisar o mérito com base no conjunto probatório, verifica a ausência de elementos suficientes à procedência da pretensão.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025